Tribunal: CARF
Processo: 10880.732024/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.732024/2017-73
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-005.931 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013,2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO OBSCURA
ESCLARECIDA.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de obscuridade existentes em Decisão, provocadas pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidas como embargos de
declaração para correção, mediante a prolação de um novo acórdão. A
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se à
liquidez do direito, através da comprovação documental do quantum
compensável pelo contribuinte. Direito parcialmente comprovado. O ônus da
prova incumbe ao autor, que, no caso concreto se desincumbiu parcialmente de
sua atribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes, de modo a sanar a obscuridade apontada para
fins de reconhecer o direito à compensação do crédito de R$ 615.219,02, recolhido em
30/01/2014.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.732024/2017-73
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.732024/2017-73

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração (e-fls. 325/330) interpostos pela Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 2202-005.246, julgado por esta 2a Turma Ordinária, da 2a
Câmara, da 2a Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada em 04 de junho de 2019, no
qual os membros do colegiado entenderam, por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao
recurso interposto, para reconhecer o direito à compensação do crédito de R$ 618.239,12 na
compensação de contribuições previdenciárias da competência 10/2014.
2. Em razão de vislumbrar obscuridade contida no voto condutor do Acórdão, a d.
Procuradoria da Fazenda interpôs embargos de Declaração, com fundamento no art. 65 do Anexo
II do RICARF. Já em Despacho de Admissibilidade, (e-fls. 333/337) foi assim relatado pela
Presidência desta 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2o Seção de Julgamento:
Trata-se de Embargos de Declaração (efls. 325 a 330) opostos pela Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 2202-005.246 (efls. 304 a 323), proferido em sessão
plenária de 04/06/2019, pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
Ano-calendário: 2013,2014
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. ÔNUS DA
PROVA.
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se à
liquidez do direito, através da comprovação documental do quantum compensável
pelo contribuinte. Direito parcialmente comprovado. O ônus da prova incumbe ao
autor.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS
INTEGRANTES.
TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
As parcelas não integrantes do salário-de-contribuição estão disciplinadas em rol
taxativo no § 9°, do art. 214, do Regulamento da Previdência Social. Entende-se por
salário de contribuição, para o empregado, a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive aqueles recebidos a título de 1/3 de férias. Consequentemente,
eventuais valores, recolhidos pela recorrente, não podem ser considerados
pagamentos indevidos.
RECURSOS REPETITIVOS. SISTEMÁTICA DO ART. 543 DO CPC ANTIGO OU
DOS ARTIGOS 1.036 A 1.041 DO NOVO CPC. VINCULAÇÃO. ARTIGO 62 DO
RICARF. DECISÕES NÃO TRANSITADAS EM JULGADO.
O STJ, no REsp 1.230.957, julgado na sistemática do artigo 543C do Código de
Processo Civil (recurso repetitivo), estabeleceu a não incidência de contribuição
previdenciária sobre a remuneração do terço constitucional de férias indenizadas
ou gozadas. Todavia, a vinculação de conselheiro ao quanto decidido na
sistemática dos recursos repetitivos somente ocorre quanto às decisões definitivas
de mérito (art. 62 do RICARF), o que somente ocorre com o trânsito em julgado das
decisões, trânsito que não se verifica para o citado REsp.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A Administração Pública subsome-se integralmente à prescrição Legal. A atividade
administrativa de lançamento, legalmente prevista, é vinculada e obrigatória.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.732024/2017-73

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
Forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer o direito à compensação do crédito de R$
618.239,12 na compensação de contribuições previdenciárias da competência
10/2014, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Fernanda Melo Leal e Leonam Rocha de Medeiros, que deram
provimento integral ao recurso.
O processo foi encaminhado à PGFN em 14/06/2019 (Despacho de
Encaminhamento de efls. 324). De acordo com o disposto no art. 79, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria MF no
39, de 2016, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreu em 14/07/2019. A
partir desta data, a Fazenda tem o prazo de 5 dias para a apresentação dos Embargos. No
caso em tela, os Embargos de Declaração foram opostos, tempestivamente, em
16/07/2019 (Despacho de Encaminhamento de efls. 331), com fundamento no art. 65 do
Anexo II do RICARF.
A embargante alega a existência de obscuridade no voto condutor do acórdão nos
seguintes termos:
Com fundamento no instituto da denúncia espontânea, o colegiado reconheceu o
crédito de R$ 618.239,12, que corresponderia ao valor da multa de mora pelo
pagamento em atraso das contribuições apuradas na competência 02/2013.
Ao reconhecer o crédito de R$ 618.239,12 com fundamento na denúncia
espontânea, o acórdão incorre em obscuridade, uma vez que referido valor não só
inclui multa de mora, mas também contribuições previdenciárias recolhidas em
atraso.
É o breve relatório.
3. O Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2o Seção de Julgamento
admitiu os embargos de declaração, de acordo com a seguinte fundamentação:
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
no seu artigo 65, prevê a possibilidade dos embargos declaratórios sempre que o
acórdão contenha omissão, obscuridade ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, a saber:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Feitas essas considerações, passa-se à necessária apreciação.
Obscuridade quanto aos recolhimentos efetuados
A embargante alega que o acórdão embargado, ao reconhecer o crédito no valor de
R$ 618.239,12 fundamentando na ocorrência de denúncia espontânea (afastando a
necessidade de pagamento de multa de mora) restaria obscuro, uma vez que nos
pagamentos que teriam gerado tal crédito haveriam parcelas que correspondem a
contribuições previdenciárias e não somente à multa de mora como alegado pelo
recorrente.
Para tanto, a PGFN se baseia no seguinte excerto retirado do despacho decisório:
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.732024/2017-73

A compensação efetuada no mês de outubro/2014 baseia-se na alegação da
empresa de se referir a multa aplicada pela Receita Federal, originada de
retificações nas GFIP, transmitidas em 25/11/2013, da competência fevereiro/2013.
Os recolhimentos que originaram o valor compensado foram feitos através das
seguintes Guias da Previdência Social – GPS quitadas em 30/01/2014 e atualizadas
pela Selic até outubro/2014 para compensação:
(...)

(...)

Quando se compara os valores devidos à previdência, informados nas GFIP, com as
GPS recolhidas, constata-se que as GPS apontadas com direito ao crédito
informado em outubro/2014, são partes no recolhimento devido pela Johnson &
Johnson no mês de fevereiro/2013.
(...)
Dessa forma ficou entendido que as GPS da competência fevereiro/2013 utilizadas
para apurar a compensação de outubro/2014 são recolhimentos de contribuições
devidas à Previdência Social informadas em GFIP, e conclui-se, que a
compensação feita em outubro/2014 é indevida, cabendo à fiscalização glosá-la.”
Da leitura do inteiro teor do voto condutor do acórdão, entendo que assiste razão à
embargante.
O relator assim se manifesta (efls. 322/323):
32. Uma vez que os recolhimentos considerando a denúncia espontânea foram
realizados em 18/11/2013 e as GFIP retificadoras relativas à competência
fevereiro/2013 foram entregues na data de 25/11/2013 (Tabela do Despacho
Decisório e-fls. 124/125), e realmente os sistemas da receita não identificam ou
diferenciam pagamentos sem multa de mora em GPS, entendo que assiste razão ao
contribuinte, que tem direito então ao reconhecimento de seu crédito de R$
618.239,12, recolhido em 30/01/2014, cf. GPS juntadas a e-fls. 99/103, para
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.732024/2017-73

utilização na compensação da competência 10/2014. Neste quesito, deve ser
alterada a decisão da DRJ.
33. Com a consideração dos fatos efetivamente ocorridos, da Jurisprudência do STJ
sobre a questão, e dos Acórdão deste CARF acima colhidos, atendidos estão os
princípios da Verdade Material, do Contraditório e da Ampla Defesa, invocados
pela contribuinte.
34. No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte. O art. 373,
inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o
art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que, regendo
as compensações por força do art. 74, § 11, da Lei 9.430/96, determina em seu art.
15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova, o que foi
atendido pela contribuinte para o reconhecimento de seu crédito.
35. Portando, conheço do Recurso com parcial provimento, para reconhecimento
do seu crédito de R$ 618.239,12, gerados por recolhimento em 30/01/2014, a serem
utilizados na compensação de contribuições previdenciárias da competência
10/2014, reformando parcialmente o Acórdão "a quo", afastando ainda o pedido de
sobrestamento do presente processo administrativo. (Grifamos.)
Ocorre que os pagamentos (GPS) acostados às efls. 99 a 103, que comprovariam a
liquidez do direito à compensação, contém parte do valor no campo 06 - Valor do INSS
e parte no campo 10 - Valor ATM/Multa e Juros, e foram utilizados para liquidação do
valor devido pela empresa no mês de fevereiro/2013 conforme quadro de efls. 124/125
(GPS Recolhidas x GFIP Transmitidas), não gerando, aparentemente, saldo credor, de
acordo com o afirmado pela embargante.
Conclusão
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela Fazenda
Nacional, para que seja suprida a obscuridade apontada quanto ao reconhecimento da
liquidez do crédito compensado.
Encaminhe-se ao conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, para inclusão em pauta
de julgamento.
4. Assim, os Embargos de Declaração foram acolhidos, com proposta de
supressão da obscuridade apontada, com distribuição a este Conselheiro, prolator do Acórdão
embargado.
5. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
6. Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade,
portanto, devem ser conhecidos.
7. Compulsando os autos sob apreciação, notadamente o Acórdão de e-fls.
304/323, sob a luz dos embargos interpostos pelo interessado de e-fls. 325/330, com a motivação
desta apreciação advindo do acolhimento dos citados embargos pelo Despacho de
Admissibilidade de Embargos da Procuradoria da Fazenda, proferido pela Presidência desta
Segunda Turma Ordinária, de e-fls. 333/337, de cuja admissibilidade comungo, constata-se que
realmente o voto condutor do Acórdão Embargado resultou em decisão obscura, em suma
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.732024/2017-73

porque o seu parágrafo 32, acima já transcrito, traz apenas resumidamente o esclarecimento dos
fatos ocorridos.
8. Em busca do esclarecimento da verdade material parte-se então para o reexame
das peças presentes nos autos, lembrando que o Acórdão embargado reconheceu o instituto da
denúncia espontânea e tal quesito não é questionado em embargos.
9. Verifica-se que a Interessada intentou efetuar recolhimentos, em 18/11/2013,
relativos à competência fevereiro de 2013, para sua matriz e quatro filiais, com montante relativo
apenas ao valor principal acrescido dos juros. Tais documentos de arrecadação encontram-se às
e-fls. 217 a 221 dos autos. Ressalte-se: o campo 10 das GPS (ATM/MULTA E JUROS) não traz
separação entre multa e juros e a recorrente defende que não recolheu a multa valendo-se do
instituto da denúncia espontânea, já apreciada e considerada cabível pelo Acórdão embargado. É
fato que os sistemas de cobrança da Receita, ao apropriar tais pagamentos, não aceitam a
denúncia espontânea. Mas também é fato que tais pagamentos de janeiro trazem sim, pela forma
como foram preenchidos, recolhimento de multa, devida ou não (como exemplo, o pagamento de
e-fls. 217: um pagamento com campo 10 preenchido com R$ 474.686,86 em novembro de 2013
não traz apenas juros SELIC da competência fevereiro a novembro para o principal de R$
1.842.013,41, já que representa um total de 25,77% de acréscimos)
10. Sustenta a interessada em seu Recurso que, ao ser constatada a diferença de
contribuição em janeiro de 2014, para saneamento de pendências de conta corrente, ainda sem o
reconhecimento de que a denúncia espontânea a beneficiaria (já que foi fato negado pelo
Despacho Decisório e pelo Acórdão de Manifestação de Inconformidade, e reconhecido apenas
em fase Recursal), tornou-se necessário que o cálculo do tributo ainda faltante relativo a tal
competência anterior fosse recolhido (e já que a Receita considera as diferenças não como falta
de multa, mas como falta de principal, infere-se que as guias de pagamento de e-fls. 99/103
possuem multa e acréscimos legais). Parece-me ainda razoável a alegação recursal de pagamento
de tais valores, na forma como exigidos, para possibilitar a comprovação de regularidade fiscal
em tempo hábil (a fim de obtenção célere de Certidão Negativa, conforme peça recursal, e-fl.
289), e após posterior reconhecimento do direito à restituição, fossem pretendidos.
11. Como já constatado, o Despacho Decisório de e-fls. 116/126 não reconhece a
denúncia espontânea, e sem esta, a multa não recolhida, após apropriação pelos sistemas da
Receita, tornou-se valor de contribuição na forma de valor principal. Também por isso tal
despacho considera os pagamentos de janeiro de 2014 como integrantes dos valores devidos para
a competência fevereiro 2013, conforme tabela presente no referido Despacho e acima já
apresentada, destacada pela Procuradoria em seus Embargos e pela Presidência desta Turma em
seu Despacho de Admissibilidade. Também o Acórdão de Manifestação de Inconformidade vai
no mesmo diapasão, não considerando que a denúncia espontânea seja capaz de afastar a
incidência da multa de mora.
12. Apreciando com maior cuidado as guias em questão e que representam os
valores pretendidos a título de restituição (e-fls. 99/103), o Despacho Decisório no item “Multa
Aplicada” (e-fls. 122/124) e a tabela apresentada pela contribuinte às e-fls. 292 do seu Recurso,
verifica-se que a então recorrente não expressou cristalinamente sua pretensão. Nota-se
divergência entre os valores principais de contribuição constatados pelo Despacho Decisório
(que examinou o conjunto das GFIP e elaborou o quadro de e-fls. 124) e os apresentados pela
interessada, além da multa de mora sustentada no quadro recursal ser inconsistente (valores
variáveis, não correspondem aos 20 % cabíveis no caso). Não é possível assim concordar com a
afirmação da então recorrente de que “o valor da multa de mora de 20% não recolhida pela
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.732024/2017-73

Recorrente é idêntico àquele apurado pela RFB a título equivocado de “remanescente de
principal” (tributo) a ser recolhido, corrigido pela Taxa Selic” (grifei), Senão, vejamos a tabela
juntada pela recorrente em seu recurso:

13. Para confirmação da pertinência do pleito de restituição parte-se então para
análise por estabelecimento e guia recolhida e seus valores de multa de mora cabíveis, iniciando
pelo estabelecimento 0001-01. Da tabela de e-fls. 124 verifica-se que do total do principal
declarado em GFIP a ser recolhido de R$ 3.433.230, 97, foram recolhidos com atraso os valores
principais de R$ 1.842.013,41 (GPS de e-fls. 217) e R$ 285,723,62 (GPS de e-fls. 99, que se
pretende a restituição), totalizando R$ 2.127.737,03. A multa de mora de 20% deste valor seria
R$ 425.547,40, e assim o valor da guia paga em 30/01/2014 (no total de R$ 363.669,01),
pleiteado pela interessada, pode ser reconhecido como restituível.
14. Apreciando o estabelecimento 0002-84, da tabela de e-fls. 124 verifica-se que
do total do principal declarado em GFIP de R$ 1.674.460,98, foram recolhidos com atraso os
valores principais de R$ 974.164,23 (GPS de e-fls. 218) e R$ 184.204,26 (GPS de e-fls. 100, que
se pretende a restituição), totalizando R$ 1.158.368,49. A multa de mora de 20% deste valor
seria R$ 231.673,70, valor pertinente da guia paga em 30/01/2014 (no total de R$ 234.455,18)
que pode ser reconhecido como restituível.
15. No estabelecimento 0027-1, da tabela de e-fls. 124, verifica-se que do total do
principal declarado em GFIP de R$ 115.512,55, foram recolhidos com atraso os valores
principais de R$ 70.093,32 (GPS de e-fls. 219) e R$ 13.253,92 (GPS de e-fls. 103, que se
pretende a restituição), totalizando R$ 83,347,24. A multa de mora de 20% deste valor seria R$
16.669,45, valor pertinente da guia paga em 30/01/2014 (no total de R$ 16.869,58) que pode ser
reconhecido como restituível.
16. Apreciando agora o estabelecimento 0048-67, da tabela de e-fls. 124 verifica-
se que do total do principal declarado em GFIP de R$ 9.620,07, foram recolhidos com atraso os
valores principais de R$ 3.474,44 (GPS de e-fls. 220) e R$ 656,98 (GPS de e-fls. 101, que se
pretende a restituição), totalizando R$ 4.131,42. A multa de mora de 20% deste valor seria R$
826.28, valor pertinente da guia paga em 30/01/2014 (no total de R$ 836,19) que pode ser
reconhecido como restituível.
17. Por fim, apreciando o estabelecimento 0058-39, da tabela de e-fls. 124
verifica-se que do total do principal declarado em GFIP de R$ 16.776,17, foram recolhidos com
atraso os valores principais de R$ 10.010,08 (GPS de e-fls. 221) e R$ 1.892,81 (GPS de e-fls.
102, que se pretende a restituição), totalizando R$ 11.902,89. A multa de mora de 20% deste
valor seria R$ 2.230,58, valor pertinente da guia paga em 30/01/2014 (no total de R$ 2.409,16)
que pode ser reconhecido como restituível.
18. Pode-se apresentar a seguir um quadro resumo do explanado acima:
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.732024/2017-73

19. Assim, uma vez que o Despacho Decisório não reconheceu a denúncia
espontânea, era natural que considerasse tais pagamentos para quitação dos totais devidos com a
multa de mora, e como os pagamentos foram efetuados a destempo, os mesmos contém
acréscimos legais para regularizar as pendências de conta corrente do momento em que foram
efetuados.
20. Diante de tais considerações, entendo que fica sanada a obscuridade apontada
nos embargos de declaração admitidos e que os embargos devem ser aceitos com efeitos
infringentes sobre a decisão já proferida, alterando o reconhecimento do direito creditório de R$
618.239,12 para R$ 615.219,02, valores recolhidos em 30/01/2014.
Dispositivo
21. Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração com efeitos
infringentes, de modo a sanar a obscuridade apontada para fins de reconhecer o direito à
compensação do crédito de R$ 615.219,02, recolhido em 30/01/2014.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital